Tribunal: TJPA
Processo: 0820606-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820606-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAYANE SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820606-83.2022.8.14.0000

PACIENTE:
DAYANE SOUSA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE (DEFENSOR PÚBLICO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ART. 33 DA LEI Nº 11.340/06.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE SOLO, RESPONSÁVEL POR UMA FILHA MENOR DE DOZE ANOS E UMA DE TREZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1.

COM O ADVENTO DA LEI 13.257/2016, PASSOU-SE A ADMITIR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NA SITUAÇÃO DE MULHER COM FILHO ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, NOS MOLDES DO ART. 318, V, CPP;

2.
RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PACIENTE POSSUI UMA FILHA DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, ADEQUADA SE MOSTRA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 318, DO CPP.
ENCAIXANDO-SE PERFEITAMENTE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº. 143641/SP, TORNANDO-SE ADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR;

3.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

4 - VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE PARAUAPEBAS/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO, E, D) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2023, a iniciar-se no dia 28 de fevereiro de 2023, com término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
DAYANE SOUSA DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do Proc. Nº 0814302-45.2022.8.14.0040.

Alegou o impetrante
(fls. 03/11, ID nº 12278617), em síntese,
que a Paciente foi presa em flagrante, juntamente com seu companheiro, por suposto crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, na data de 06/10/2022, sendo que, no dia 07/10/2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento do artigo 312 do CPP, como forma da garantia da ordem pública.

Aduz o impetrante que o artigo 318 do CPP, prevê em seu inciso V, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Diante dessa alegação, relata que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, fato que, conforme alega, atrai a incidência do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Traz, ainda, o argumento de que a mulher com filho de até 12 anos tem especial relevância no tratamento de prisão domiciliar, especialmente no acompanhamento, entre outras razões próprias, da maternidade.

Além disso, alega o impetrante que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois o juízo tido coator deveria conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, pugna o impetrante pela concessão de medida liminar, para que seja determinado a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade dita coatora. (fls. 220/221, ID nº 12294638).

Em sede de
informações
(fls.

229/232
, ID nº 12356065), o juízo esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Recai sobre a paciente a acusação de cometimento de TRÁFICO DE DROGAS. Segundo consta dos autos flagranciais, no dia 06/10/2022 a polícia militar realizava ronda no residencial Alto Bonito, nesta urbe, quando avistaram dois indivíduos que ao avistar a viatura teriam tentado se desvencilhar, porém a viatura conseguiu realizar a abordagem. Com a paciente havia uma bolsa e dentro dela 16 trouxas pequenas de uma substância esbranquiçada semelhante ao entorpecente conhecido como CRACK, bem como uma balança de precisão; com o acompanhante havia 20 trouxas pequenas da mesma substância e 1 trouxa de substância popularmente conhecida como maconha, tendo este oferecido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) reais para que não fossem presos.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Da analise do flagrante, o juízo entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da circunstancias no fato, conforme restou fundamentado na decisão constante do ID 79090610:
“ (...) No que se refere à prisão dos autuados, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais dos agentes, é possível vislumbrar
provas da materialidade e indícios da autoria do fato
, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e pelo relato dos próprios indiciados no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída aos autuados se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os
pressupostos do art. 313 do CPP
. Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também

se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos custodiados se mostra necessária à
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.
No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída aos agentes, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente e em variedade. Esse tipo de delito é de incidência comum neste Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a
disciplina
e o
respeito
; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso. Sob esse viés,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos custodiados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade da paciente:
A paciente não ostenta antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
A
agente foi presa em flagrante em 06/10/2022 e permanece segregada desde então.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
A denúncia fora ofertada em 27/10/2022, tendo sido determinada a notificação dos acusados, sendo a denúncia recebida em 14/12/2022 e o feito aguarda a audiência de instrução e julgamento que está designada para o dia 14/02/2023.

À fl. 233, ID nº 12364669, a
deneguei a liminar,
ocasião que encaminhei os autos ao Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
(fls. 237/245, ID nº 12506855), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito pela
denegação
da ordem
do presente Habeas Corpus Liberatório, não havendo nenhuma
ilegalidade na constrição cautelar da Paciente, não havendo, na espécie, nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que merece acolhimento os argumentos da Defesa, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa, o prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Verifico que as questões trazidas à lume neste
writ
apontam para o alegado suposto constrangimento ilegal pela decretação/manutenção da prisão preventiva da Paciente quando presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar em razão da Paciente ser mãe de filha menor de idade e que necessita de seu cuidado.

Mesmo havendo alteração trazida pela Lei nº 13.257, de 08/03/2016, ao artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, que possibilita o juiz em promover a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, peço vênia para promover um breve e sucinto comentário em relação à matéria afeita.

Sabe-se que o tráfico de drogas é crescente em nossa sociedade, principalmente entre os jovens, uma vez que se encontram em formação cognitiva e de seus caráteres, sofrendo grande influência de ambientes externos, carecendo ainda de esclarecimentos quanto a prejudicialdiade e efeito nefasto que as drogas provocam tanto no âmbito social, moral, cognitivo e comportamental.

Para tanto, os traficantes em busca de novas estratégias, das várias que são usadas, hoje usam o amparo da lei. Explico.

Com a criação do dispositivo inserto no inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal, criou-se uma suposta “legalidade”, pois as mulheres que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, hoje são usadas para os mais diversos postos a serem desempenhados dentro do crime, quer seja ele de natureza patrimonial, quer de ordem social e econômica, quer seja ele contra a sociedade propriamente dita, atingindo aqueles que de alguma forma tornam-se dependentes de drogas que devido ao desenvolvimento tecnológico tornam-se mais viciantes causando a dependência extrema aqueles que a consomem.

Urge que sejam criados dispositivos eficazes e menos maleáveis que possam efetivamente punir essa prática (tráfico de drogas) tão nociva e nefasta que a cada dia se propaga em nossa sociedade, destruindo famílias, trazendo mortes e o desequilíbrio econômico/financeiro para os mais variados segmentos sociais.

Passo a manifestação em relação ao remédio heroico em tela.

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, o valor encontrado na posse da Paciente, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, quer sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atingem e destroem famílias.

Por outra banda entendo que a Paciente se encontra presa por força de decreto preventivo emanado do Juízo da Vara Penal da Vara da Comarca de Cametá/PA, porém ao analisar os presentes autos, vejo que a Paciente se encontra enquadradas nas hipóteses do art. 318, inciso V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...] omissis

V – mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos

[...]

Mais ainda, a Lei nº 13.769, de 19/12/2018, acrescentou o artigo 318-A, incisos I e II,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido o pedido de conversão de Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, tenho como justo, observando a legislação em vigor, a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

No caso, a comprovação da maternidade consta da Certidão de nascimento acostada aos autos, que atesta que a paciente Dayane Sousa de Oliveira é mãe de Naiza de Oliveira Santos, nascida em 16/09/2012 (fl. 14, ID nº 12278618), menor de 12 anos de idade, bem como de Jhenife Lorrana de Oliveira Santos, nascida em 04/01/2009 (fl. 15, ID nº 12278618).

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, mais recentemente, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Destaco ainda jurisprudências recentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA
. 1. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 2. O fundamento relacionado à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos se não demonstrados outros motivos acerca de situação excepcional de prática de delito com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, nos termos do art. 318-A, I e II, do CPP. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 712258 SP 2021/0397008-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR - DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE - NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
Nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os filhos/dependentes.
(TJ-MG - HC: 10000221575889000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2022).

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, com o intuito de preservar os cuidados da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE PARAUAPEBAS/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor da paciente
DAYANE SOUSA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, RG nº 6064172 PC/PA e CPF nº 000.702.392-82, nascida em 22/04/1988, filha de Antonio Sousa de Oliveira e Raimunda Sousa de Oliveira, atualmente custodiada na Cadeia Pública Feminina de Marabá, residente na VC PA Buritirana, nº 43, CEP: 68.500-001, Zona Rural Marabá/PA
, conforme fundamentação explicitada alhures.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 07/03/2023